Tribunal: STF
Processo: Rcl 62663
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela BR Vida - Atendimento Pre-Hospitalar, com pedido de liminar, contra decisões proferidas nos autos do Processo nº 0000542-10.2019.5.09.0088 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT 9) e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), mediantes as quais se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG), na ADI nº 5.625 e na ADI 3.991.



    Acerca da moldura fático-jurídica subjacente ao processo em referência nesta reclamatória, a BR Vida - Atendimento Pré-Hospitalar informa que



    “o feito de origem remonta a Reclamação Trabalhista 0000542-10.2019.5.09.0088 - manejada pelo ENFERMEIRO JÚLIO CÉSAR RODRIGUES ALVES - junto a 23ª. Vara do Trabalho de Curitiba – TRT 9ª. Região - onde o mesmo postulou RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO para com a ora Reclamante, ao passo que era aquele, SÓCIO de empresa terceira – RESGATE-PR ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR – que prestava serviços a RECLAMANTE e SEQUER fora inserida no pólo passivo da ação.



    [...]



    Cumpre observar que a prestação de serviços teria ocorrido entre 2013 e 2019 – ou seja – por 6 anos – o então autor teria prestado serviços – como SÓCIO – de empresa terceira – em prol da ora Reclamante – a qual gozava de lídimo contrato de prestação de serviços.” (sic)



    A parte reclamante sustenta que “JAMAIS houve um vínculo tutelado entre as partes [BR Vida - Atendimento Pre-Hospitalar e Julio César Rodrigues Alves] – e JAMAIS fora esta a intenção do contrato de prestação de serviços havido [entre BR Vida - Atendimento Pre-Hospitalar (tomadora de serviços) e a Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar (prestadora de serviços)]”.



    Com fundamento nas decisões paradigmas, aduz ser legítimo o contrato de terceirização de serviços firmado entre si e a sociedade empresária Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar; bem como que sua condenação ao pagamento de verbas trabalhistas em razão do reconhecimento de vínculo de emprego de sócio da empresa prestadora de serviços viola a autoridade do STF consubstanciada nos precedentes de observância obrigatória. Sustenta que



     “Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente no julgamento da ADPF 324 e no RE 958.252, apregoados conjuntamente, cuja relatoria coube, respectivamente, aos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, ESTE SUPREM O TRIBUNAL FEDERAL confirmou a licitude da terceirização de atividade -fim, face a ausência de lei que a vedasse ou a reputasse ilícita, corolário, pois, do princípio da legalidade em que se assenta o Estado Democrático de Direito (art. 5º, II, CF/88)



    Neste relevante julgamento esta Corte não apenas reconheceu a licitude da terceirização própria, como da parceria, da pejotização e de qualquer outra forma de organização do trabalho, pois “a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia forma determinada de divisão de trabalho”, “não impõe a adoção de um modelo de produção específico”, tampouco “impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis”. ”.



    BR Vida - Atendimento Pré-Hospitalar requer que 



    “a) Seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, com fundamento no art. 989, II, CPC, determinando-se a imediata suspensão da RT 0010199- 66.2016.5.15.0038 até final decisão da presente reclamação; a.1 Determinar a comunicação da decisão liminar aos órgãos jurisdicionados reclamados; 



    b) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADC´S 48 e 66, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes”.



    É o relatório. Decido.



    Da análise dos documentos dos autos e das decisões proferidas no Processo nº 0000542-10.2019.5.09.0088, tem-se que, nos autos em referência, há a justaposição de dois debates, quais sejam, i) a regularidade do contrato de prestação de serviços entre BR Vida - Atendimento Pré-Hospitalar (tomadora) e Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar (prestadora) e ii) a integração do quadro societário da Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar por profissional que executa a atividade-fim da empresa.



    Na análise desta reclamatória, sobressai que, conforme afirmado na peça vestibular, não obstante o objeto da controvérsia trabalhista tangencie a conformidade da constituição da pessoa jurídica identificada como Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar (empresa prestadora de serviços), ela não integra a relação processual, não tendo o trabalhador buscado a responsabilização da referida empresa por eventual fraude na constituição do vínculo societário. 



    A condenação ao pagamento de verbas trabalhistas é reivindicada e imposta, por decisão da Justiça do Trabalho, diretamente à empresa BR Vida - Atendimento Pré-Hospitalar, que mantém, na qualidade de tomadora de serviços, contrato de terceirização com a Resgate-PR Atendimento Pré-Hospitalar.



    Dessa perspectiva, há, a meu ver, aderência estrita da temática suscitada nesta reclamatória (regularidade de contratos firmados sob a égide de normas de direito privado para prestação de serviços) com os paradigmas, integrados por julgados do STF em torno desses precedentes, mediante os quais se afirmou a “LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO” (Rcl nº 56.285-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso:



    “O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos e, portanto, o provimento do agravo regimental ora em análise. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20).



    Considerando que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática constitucional e a existência de entendimentos vinculantes do STF e de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, não há impedimento ao julgamento do mérito da reclamação, por ter sido ajuizada após decisões da Justiça do Trabalho que impuseram óbice formal ao conhecimento da matéria em sede de recurso, devendo prevalecer, na solução da presente reclamação, a primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Registro, por fim, que, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010199-66.2016.5.15.0038, devendo o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente